Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA NA FORMA DO ART. 854, § 3o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A impenhorabilidade de quantias tornadas indisponíveis deve ser suscitada na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se cuidando de matéria que pode ser deduzida diretamente no plano recursal.
III. No cumprimento de sentença o devedor é intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Salvo convenção em sentido contrário, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as demais etapas processuais, a teor do que estabelece o artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil.
V. Para a intimação do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, é desnecessário que o advogado do devedor esteja investido de poder específico para recebimento de citação, presente o disposto nos artigos 105, caput, e 272 do Código de Processo Civil.
VI. Agravado de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.